Tribunal: TJDFT
Processo: 0734077-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734077-22.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721634-36.2023.8.07.0001 REQUERENTE: LP ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA REQUERIDO: JEQUITIBA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DESPACHO Após o trânsito em julgado, retornem os autos à instância de origem juntamente com o feito principal. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora